Tribunal: TJMT
Processo: 0008644-90.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008644-90.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DORIVAL JOSE DOS SANTOS - CPF: 634.295.359-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEUZA VIEIRA NERES DOS SANTOS - CPF: 551.912.581-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABOLITIO CRIMINIS
– NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA – ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CRIME FORMAL – PALAVRA DA VÍTIMA – PROMESSAS QUE CAUSARAM TEMOR À OFENDIDA – INOCORRÊNCIA DE MERA “BRAVATA” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em
abolitio criminis
porque parte das condutas que antes se enquadravam na contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 do Decreto-Lei 3.688/1941), agora, correspondem ao crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), com a exigência de reiteração de atos de perturbação, devendo observar o princípio da continuidade típico-normativa.

O crime de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Tendo a vítima se sentido temerosa com as ameaças que ocorreram mais de uma vez, após longo período de perturbação de sua tranquilidade, é descabida a alegação de atipicidade da conduta por considerar “mera bravata”.

Incabível a absolvição quando demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria das infrações penais, especialmente pela palavra segura e coesa da vítima que possui especial relevo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dorival José dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1002564-98.2020.8.11.0050, que o condenou pela prática das infrações penais previstas no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41 e no artigo 147,
caput
, c/c o art. 71, c/c o art. 61, II, ‘f’, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe as penas de 22 dias de prisão simples e 2 meses de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu. Quanto a contravenção penal alega a ocorrência de
abolitio criminis
, e, em relação ao crime de ameaça alega a insuficiência probatória e a atipicidade da conduta (Id. 169281702).

Em sede de contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 169281707).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 170471159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença que condenou
Dorival José dos Santos
como incurso nas sanções do artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigo 147,
caput
, do Código Penal, perpetrados em desfavor de sua ex-companheira Cleuza Vieira Neres dos Santos.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“1º Fato:

Consta dos autos que, no decorrer do ano de 2017, através de ligações telefônicas, mensagens de celular, bem como na residência particular situada à Rua Deputado Wilson Santos, quadra 162, nº 23, bairro Altos da Serra, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado DORIVAL JOSÉ DOS SANTOS, por motivo reprovável e por acinte, perturbou a tranquilidade da vítima Cleuza Vieira Neres dos Santos, sua ex-companheira.

2º Fato:

Consta, ainda, que nos dias 24 e 25.06.2017, na residência particular situada à Rua Deputado Wilson Santos, quadra 162, nº 23, bairro Altos da Serra, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado DORIVAL JOSÉ DOS SANTOS ameaçou a vítima Cleuza Vieira Neres dos Santos, sua ex-companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

3º Fato:

Por fim, no dia 03.07.2017, na residência da genitora da vítima (endereço não informado nos autos), nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado DORIVAL JOSÉ DOS SANTOS ameaçou a vítima Cleuza Vieira Neres dos Santos, sua ex-companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte. (...)”
– Id. 169280855.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente pela prática das infrações penais previstas no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41 e no artigo 147,
caput
, c/c o art. 71, c/c o art. 61, II, ‘f’, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, às penas de 22 dias de prisão simples e 2 meses de detenção, em regime aberto (Id. 169280891).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula a
absolvição
do acusado de ambos os delitos.

Quanto a contravenção penal alega a ocorrência de
abolitio criminis
, uma vez que a Lei 14.132/21 revogou o artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, e, subsidiariamente, aduz que não há provas suficientes à condenação.

E, em relação ao crime de ameaça, alega a insuficiência probatória e a atipicidade da conduta, uma vez que esse delito
“não se configura quando o mal prometido é proferido em momento de ira, ou qualquer desequilíbrio emocional do agente, bem como quando há uma previsão discussão em que os ânimos estão exaltados”.

Todavia, da detida análise dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que as pretensões defensivas não merecem amparo.

Inicialmente, convém destacar que não merece amparo a alegação de
abolitio criminis
no presente caso, em observância ao princípio da continuidade típico-normativa, pois, embora a Lei 14.132/21 tenha revogado expressamente a contravenção penal em comento, incluiu como crime a conduta criminosa de “perseguição (
stalking
)”,

nos termos do artigo 147-A do Código Penal, que tutela o mesmo bem jurídico.

Insta consignar que a simples revogação formal de uma lei penal não configura, automaticamente, a abolição da conduta tipificada, porto que é possível que a conduta contida na norma revogada seja preservada em outro tipo penal, o que ocorreu na presente hipótese.

Veja-se os dois dispositivos legais em apreço:

“Artigo 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941: Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:

Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis”

“Art. 147-A do Código Penal: Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena: reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3º Somente se procede mediante representação”

Com o exame dos aludidos tipos penais verifica-se que parte das condutas que antes se enquadravam na contravenção penal de perturbação da tranquilidade, agora, correspondem à descrição típica do crime de perseguição, porém, o novo tipo penal exige para sua configuração a reiteração de atos de perturbação, o que não se verificava anteriormente.

Saliente-se ainda que como o novo tipo penal prevê pena corporal mais gravosa, a nova legislação não retroage em prejuízo do réu, aplicando-se aos casos ocorridos antes da nova lei a pena prevista para a contravenção penal, que se trata do caso em tela.

A respeito do tema ora em debate, transcrevo as ponderações bem delineadas pelo douto procurador de justiça, com amparo na jurisprudência e doutrina pátrias:

“(...) Como regra, as condutas anteriormente tipificadas no art. 65 da LCP, por força do princípio da continuidade típico-normativa, passaram a ser tratadas no âmbito do novo art. 147-A do Código Penal. O bem jurídico tutelado, antes e agora, é o mesmo. Contudo, é certo que, a depender do caso concreto, pode-se vislumbrar abolitio criminis, já que a nova figura penal tem mais elementares e requisitos para a sua caracterização.

A contravenção penal imputada ao apelante não exigia a reiteração do comportamento, pois se contentava com a conduta de molestar alguém ou lhe perturbar a tranquilidade. O art. 147-A do Código Penal, por sua vez, exige uma perseguição reiterada.

Conforme ensina o professor Márcio André Lopes Cavalcante, pode ocorrer de um indivíduo estar respondendo ou ter sido condenado por molestamento e, ao se analisar a sua conduta no caso concreto, percebe-se que ela não se adéqua à descrição típica do art. 147-A do CP. ‘É o caso, por exemplo, de uma pessoa que tenha molestado uma única vez a vítima. Como não houve habitualidade, a conduta não se amolda ao art. 147-A do CP. Nesta segunda hipótese, teremos que concluir que houve abolitio criminis, acarretando a extinção da punibilidade.’ (Dizer o Direito. Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2021/04/lei-141322021-institui-o-crime-de.html. Acesso em: 29/05/2023)

Com efeito, caso a conduta atribuída ao agente se adéque à descrição típica do art. 147-A do CP, não haverá abolitio criminis, mas continuidade normativo-típica, caracterizada ‘quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário’ (STJ, Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP).

Rogério Sanches Cunha, ao apontar referida celeuma jurídica, esclarece que ‘as condutas que, praticadas reiteradamente, se revestiram das demais características do art. 147-A, sem dúvida continuam puníveis em razão do princípio da continuidade normativo-típica, modificando-se apenas a forma de punição.”; lado outro, as condutas isoladas – instantâneas – de perturbação, “mesmo que presentes as demais características do art. 147-A, não há remédio senão reconhecer a extinção da punibilidade (art. 107, inc. III, do CP).’ (https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/04/01/lei
[1]
14-13221-insere-no-codigo-penal-o-art-147-para-tipificar-o-crime-de-perseguicao/. Acesso em 29/05/2023). (...)”
– Id. 170471159.

Nesse contexto, não há falar em
abolitio criminis
, uma vez que a conduta perpetrada pelo apelante em desfavor da vítima ocorreu reiteradamente, inclusive ela relatou que o réu perturbou sua tranquilidade por aproximadamente dois anos, desde que se separaram, portanto, verifica-se que a conduta continua sendo punida no ordenamento jurídico – frise-se que de forma mais grave atualmente –, tipificada em outro dispositivo.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONTRAVENÇÃO PENAL – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (LCP, ART. 65) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA – CONDUTA QUE SE AMOLDA À NORMA-TIPO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não obstante a Lei 14.132/21 tenha revogado o artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, foi introduzido no ordenamento jurídico o novo tipo penal de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal. Por se tratar de novatio legis in pejus, a conduta deve ser analisada como incursa nas sanções do art. 65 da LCP. A perturbação da liberdade ou da privacidade da vítima deve ocorrer de forma reiterada. Comprovado que as ações do réu foram intencionais, visando a reconciliação de relacionamento amoroso e prejudicando a vida da vítima, inviável a absolvição do delito.”
(TJMT, N.U 0016914-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.4.2023, Publicado no DJe 24.4.2023).

A respeito dos fatos ilícitos em si, verifica-se que há provas suficientes nos autos que amparam a condenação.

A materialidade das infrações penais ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de representação, pedido de providências protetivas
e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto a autoria, apensar da negativa do acusado, observo que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

A ofendida Cleuza Vieira Neres dos Santos prestou declarações uníssonas e seguras nas duas fases processuais, veja-se:

“(...)
que foi casada com o suspeito Dourival Jose dos Santos, por 17 anos e que estão separados há 02 anos, Dessa relação tiveram 04 filhos, (...) Que já foi feito o divórcio do casal, fixado os alimentos aos filhos e partilha de bens; Relata a vítima que a casa ficou para ela morar com os filhos e o juiz permitiu que o imóvel pudesse ser vendido para comprar outro do mesmo valor, a ser registrado em nome dos menores; Que
o
suspeito não aceita a separação e liga atrás da vítima para saber onde ela está, o que está fazendo e com quem está
;
Onde o
suspeito
fica sabendo que a vítima está, ele

vai atrás
;
Que o suspeito
liga todos os dias no celular da vítima
(65) 9 9244-8742, operadora claro; Que a vítima
excluiu de seu aparelho celular whatsapp, pois não aguentava mais tantas mensagens do suspeito
; Que a vítima
tentou ter um convívio razoável com o suspeito par causa dos filhos, permitindo quo ele fosse em sua residência para buscar os filhos, porém o suspeito não lhe respeita, lhe agride moralmente e as principais ofensas são: ‘sua vagabunda, prostituta e ouras’, faz ameaças, dizendo: ‘só você arruma outro homem eu vou acabar com você e com o homem’ e fica oferecendo dinheiro para ela sair com ele
; Que o suspeito
atrasa para pagar os alimentos e fica exigindo que ela saia com ele e assim será pago a pensão alimentícia naquele momento
; Que a vítima relata que
está com depressão, por causa dos fatos que vem ocorrendo
; A vítima informa que vai vender o imóvel, comprar outra casa, conforme determinação judicial, pois não quer o suspeito saiba o seu endereço, pois não aguenta tanta perseguição. Que no dia do fato
(24/06/2017)
, o suspeito
foi na residência da vítima, para pegar o
s
filhos, viu a placa de venda do imóvel e passou a discutir com a vítima
; Que o suspeito
ficou gritando e ofendeu moralmente a vítima e as principais ofensas foram: ‘sua vagabunda, prostituta, você tem que procurar um homem para te comer’. Que segundo a vítima quando o suspeito lhe fez a ofensa: ‘você tem que procurar um homem para te comer’, ele estava referindo que deveria ser
ele
e
fez ameaças, dizendo: ‘eu não vou deixar você vender a casa, eu faço qualquer coisa para te impedir’
;
Que os fatos do
dia 24/06/2017
, ocorreu na frente, do filho Oliver, de 15 anos; Que
no outro dia, quando o suspeito foi devolver o
s
filhos ele ofendeu e
fez ameaças a vítima, no meio da rua, da mesma maneira já relatada
. Que
hoje o suspeito foi na residência da mãe da vítima para reclamar da venda da casa e fez as mesmas ofensas e ameaças.
Que a vítima relata
que necessita de uma medida protetiva, pois não aguenta mais a situação, teme pelo seu bem-estar, segurança e vida;

Perguntado se no data dos fatos, além de ter sido ameaçada, a declarante também sofreu a prática de outros crimes, como injúria, calúnia, difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça? a declarante respondeu:

Sim, houve várias ofensas e ameaças, conforme citado acima
;

Perguntado se após os fatos a
declarante continuou tendo contato com o autor? a declarante respondeu:
Que o último dia que teve contato com o suspeito foi hoje: 03/07/2017;
Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizados? a declarante respondeu:
Seus filhos (...)” –
Id. 169280855, pp. 17-20, destaquei.

Em Juízo, a vítima ratificou seu depoimento, prestando declarações em igual sentido (mídia audiovisual, Id. 169280877), esclarecendo que o réu não aceitava o término do relacionamento amoroso que tiveram por longos anos (17 anos) e, por aproximadamente dois anos, após o término, ele ficou lhe perturbando com inúmeras ligações, mensagens de texto e até mesmo dirigindo-se até sua residência, bem como à casa de sua genitora. Disse ainda que o apelante enviava mensagens por meio do
Facebook
e que descobriu que ele estava usando um perfil falso na referida rede social. E asseverou que a incomodava muito tais atitudes do réu.

Afirmou que quando o acusado viu a placa de “vende-se” na casa onde residia com os filhos do casal, começou a proferir xingamentos contra ela e a ameaçou de morte, em mais de uma oportunidade. Confirmou que o apelante lhe ameaçava dizendo
“eu não vou deixar você vender a casa, eu faço qualquer coisa para impedir”
, que ele falava que não iria deixá-la vender a casa e que colocaria fogo no local, e que tais ameaças a deixava temerosa, pois tinha medo do que ele poderia fazer, tanto que resolveu comparecer na Delegacia para relatar tais condutas e pedir por medidas protetivas, asseverando que não aguentava mais.

Convém trazer o que consta no boletim de ocorrência:

“Compareceu a esta unidade policial a vítima narrando que está separada de seu ex-amásio a cerca de dois anos com quem conviveu cerca de dezessete anos onde tiveram quatro filhos durante a relação, disse que hoje está separada judicialmente obtendo a guarda compartilhada dos filhos, fato que sempre que o mesmo vai a sua casa pegar seus filhos sempre o mesmo a ameaça dizendo que a vítima não pode vender a casa uma vez que a vítima colocou a casa à venda, vez que a casa hoje pertence a vítima, disse que o suspeito fala que a vítima não pode arrumar namorado e se a mesma arrumar vai aprontar com a vida dela, disse que teme por sua vida porque não aguenta mais ser perturbada pelo suspeito, a vítima ainda relata que toda vez que o suspeito tem que pagar a pensão dos filhos fica exigindo que a vítima tem que sair com ele”
– Id. 169280855, p. 14.

Destaca-se que foi questionado especificadamente à ofendida como se sentiu com as condutas do réu e se ficou com medo do que o recorrente lhe disse, e ela asseverou perante a autoridade judicial que ele a incomodava muito, afirmando que não aguentava mais a situação, bem como que ficou com medo das ameaças de morte que sofreu e por isso foi à Polícia.

O acusado, por sua vez, negou as práticas ilícitas nas duas oportunidades em que foi ouvido, alegando que aceitou, à época, o término do relacionamento entre eles e negou ter ameaçado ou perturbado a tranquilidade da vítima, aduzindo ainda que não aceitava a venda da casa porque esta pertencia aos filhos do casal (Id. 169280855, p. 41, e mídia audiovisual, Id. 169280884).

Não obstante, observa-se dos autos as palavras seguras e coesas da vítima. Aliás, saliente-se que foi em decorrência do medo e temor que sentiu em decorrência das ameaças de morte é que a vítima procurou a Polícia para noticiar os fatos ilícitos, representar o apelante criminalmente e requerer medidas protetivas, posto que não aguentava mais a situação insustentável que vivia por mais de ano tendo sua tranquilidade perturbada pelo acusado.

Caso contrário, se não estivesse intimidada ou psiquicamente abalada, não teria se dirigido à Delegacia de Polícia e nem requerido providências protetivas, ou mesmo teria manifestado desejo de retratação, o que não ocorreu.

Impende consignar que a ameaça é um
crime formal
, portanto, fica configurada no momento em que o agente profere a promessa de fazer mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-las, bastando para tanto, a ameaça ter chegado ao conhecimento da vítima de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE AMEAÇA – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A ameaça é um crime formal que se concretiza no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça de um mal injusto e grave. O depoimento coerente da vítima, corroborado por informantes, possui especial valor nesse tipo de crime, ensejando a manutenção da sentença condenatória.”
(TJMT, Ap 12145/2013, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 2.7.2013, publicado no DJe 10.7.2013).

Assim, deve-se analisar dois pontos: se o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave à vítima e se ela se sentiu amedrontada. E, conforme acima exposto, de fato o acusado ameaçou causar mal à ofendida caso ela vendesse a casa onde residia com os filhos do casal, ou mesmo no caso de ela se relacionar com outra pessoa.

Destarte, é descabida a alegação defensiva de atipicidade da conduta porque a ameaça teria sido proferida em contexto de discussão acalorada, com ânimo exaltado, tratando-se de “mera bravata”, pois, conforme acima exposto, as ameaças ocorreram mais de uma vez, após o acusado perturbar a vítima por longo período, e esta, de fato, se sentiu amedrontada.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste Tribunal:

“(...) O delito de ameaça pode ser perpetrado por meio de palavras ou gestos praticados pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo temor na vítima. Assim, considerando o narrado pela vítima à autoridade policial, bem como em juízo, concluo que os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, haja vista que os atos perpetrados pelo apelante infringiram medo e efetivamente configuram o delito de ameaça e não mera bravata como alegado. (...)”
(TJMT, N.U 1000442-05.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2.8.2022, Publicado no DJe 8.8.2022).

Outrossim, em relação a contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, importante trazer os argumentos utilizados pela magistrada singular:

“(...) A análise objetiva do tipo contravencional referido permite dizer que se trata de conduta na qual alguém aborrece, atinge, afeta outra pessoa ou, de outro modo, abala ou desassossega alguém, de modo a retirar-lhe a serenidade. Para que haja incursão no dispositivo penal, é necessário que esse ato de molestar ou perturbar, ocorra de propósito, numa ação propositada de ofender, ou com qualquer outra motivação reprovável.

Desse modo, subjetivamente, o tipo penal exige dolo (intenção de perturbar a tranquilidade), acrescido do elemento subjetivo específico que consiste na perturbação acintosa (ofensiva), ou reprovável (condenável), o que se verifica no presente caso, pois o acusado além de enviar mensagens e ligar insistentemente para a vítima ele foi até a casa da mãe da genitora dela, por não se conformar com o término do relacionamento, ainda utilizava desses meios para ameaça-la, tirando-lhe sua paz de espírito.

Portanto, ficou claro, através do depoimento da vítima que o acusado agiu com dolo, ou seja, houve a intenção de perturbar a vítima, inclusive agindo de forma ofensiva e condenável. O réu perturbou por acinte a tranquilidade de sua ex-companheira, ao fazer ligações, enviar mensagens ameaçadoras para a vítima, indo até a sua casa, a fim de intimidá-la, motivo pelo qual a denúncia deve ser julgada procedente. (...)”
– Id. 169280892, p. 5.

Ressalto ainda que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, e que a consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

É entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que os depoimentos prestados pelas vítimas dos crimes de violência doméstica possuem especial valor probante (STF, ARE 694813 AgR/RS e STJ, RHC 34035/AL).

Sobre o tema, trago julgado da Corte Superior:
“(...) Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...)”
(STJ – RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7.4.2015, DJe 29.4.2015).

Diante de tais considerações, comprovada a materialidade e a autoria das infrações penais, a condenação deve ser mantida nos moldes em que fixada.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023